Tribunal: TJSP
Processo: 2100871-04.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPETÊNCIA ABSOLUTA – AÇÃO IDÊNTICA DISTRIBUÍDA ANTERIORMENTE EXTINTA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – DEPENDÊNCIA CARACTERIZADA – EXEGESE DO ART. 286, II, DO CPC – DETERMINAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO AO JUÍZO PREVENTO – DECISÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO.